Tribunal: STJ
Processo: 0096627-04.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1081189 - MG(2026/0096627-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DANIEL RODRIGO SILVA FERREIRA
AGRAVANTE
: JULIO NOGUEIRA
ADVOGADOS
: ANTONIO SESTITO NETO - SP456293
RAPHAEL ALVES BERNINI - SP457538
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO POLICIAL COM
CORPUS
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. BUSCA PESSOAL. NULIDADES
PROBATÓRIAS. BIS IN IDEM. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental em habeas corpus impetrado em favor de condenados
pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da
, contra
Lei n. 11.343/2006)
acórdão do Tribunal de Justiça estadual que, em apelação criminal,
manteve a condenação e apenas reduziu as penas.
2. Fato relevante. Segundo a denúncia, no contexto da “Operação Narco
Zero II”, interceptações telefônicas judicialmente autorizadas revelaram que
um dos pacientes coordenou, com o corréu, a busca de 5g de crack por
intermédio de terceiro, que foi monitorado e preso em flagrante com a droga
em suas vestes, praticando tráfico de drogas em 6/11/2017.
3. Pedidos na impetração. A Defesa sustenta: (a) nulidade da busca
pessoal realizada no corréu utilizado para o transporte da droga, por
ausência de fundada suspeita; (b) ilicitude de todas as provas
subsequentes, com aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada;
(c) ocorrência de bis in
com ação penal anterior oriunda
idem/litispendência
da mesma operação (“Narco Zero II”), na qual os pacientes já teriam sido
condenados; (d) nulidade das interceptações telefônicas por extrapolação
do prazo legal, com ciclos de 16 dias; e (e) nulidade das prorrogações das
interceptações por ausência de fundamentação concreta, alegando
“decisões-carimbo”.
4. O habeas corpus teve a ordem denegada em decisão monocrática no
Superior Tribunal de Justiça, o que motivou a interposição do presente
Documento eletrônico VDA55905013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 262426b1-c3a0-4bd6-9b0d-71a152e1dca3

agravo regimental, no qual a Defesa apenas reproduz as alegações
originárias e requer a reconsideração da decisão ou seu julgamento pelo
órgão colegiado.
II. Questão em discussão
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada
no corréu que transportava a droga, no âmbito da “Operação Narco Zero II”,
é nula por ausência de fundada suspeita, ao argumento de que teria
decorrido apenas da reação do abordado ao avistar a viatura; (ii) saber se,
reconhecida a alegada nulidade da busca pessoal, todas as demais provas
produzidas na ação penal deveriam ser declaradas ilícitas por derivação
(teoria dos frutos da árvore envenenada); (iii) saber se há bis in idem ou
litispendência entre a presente ação penal, que apura tráfico de drogas
praticado em
e outra ação penal oriunda da mesma operação
6/11/2017,
que imputou aos pacientes o crime de associação para o tráfico (art. 35 da
; (iv) saber se é possível, em sede de habeas corpus no
Lei n. 11.343/2006)
STJ, reconhecer nulidade das interceptações telefônicas em razão de
suposta extrapolação do prazo legal de 15 dias previsto na
quando tal matéria não foi apreciada pelo Tribunal de
Lei n. 9.296/1996,
origem; (v) saber se as decisões judiciais que prorrogaram as
interceptações
telefônicas
carecem
de
fundamentação
concreta,
configurando “decisões-carimbo”, ou se atendem aos requisitos de
motivação, à luz da complexidade da investigação e dos relatórios policiais.
III. Razões de decidir
6. Reconhece-se a existência de fundadas razões para a busca pessoal
realizada no corréu, pois a diligência decorreu de investigação prévia
estruturada (“Operação Narco Zero II”), com interceptações telefônicas
judicialmente autorizadas que identificaram, com precisão de tempo, local e
pessoas envolvidas, a iminente entrega de drogas, de modo que a
abordagem não se baseou apenas no comportamento do abordado ao
avistar a viatura.
7. Considerada lícita a busca pessoal e o flagrante decorrente, afasta-se a
alegação de ilicitude por derivação das provas subsequentes, não se
aplicando a teoria dos frutos da árvore envenenada, pois o ato inicial de
apreensão da droga em poder do transportador mostra-se amparado em
justa causa e em investigação regular.
8. Não se verifica bis in idem ou litispendência, porque a ação penal anterior
teve por objeto o crime de associação para o tráfico (art. 35 da
, enquanto a presente ação versa sobre fato específico
Lei n. 11.343/2006)
de tráfico de drogas praticado em
as denúncias descrevem
6/11/2017;
crimes autônomos, com elementos objetivos distintos (momento
consumativo, circunstâncias de tempo, lugar e sujeitos) e o tráfico individual
aqui tratado sequer foi objeto de julgamento na outra ação.
9. A tese de nulidade das interceptações telefônicas por extrapolação do
prazo legal de 15 dias não pode ser conhecida, porque não foi examinada
no acórdão de apelação do Tribunal de origem, inexistindo
prequestionamento; eventual omissão deveria ter sido sanada mediante
embargos de declaração, de modo que a análise direta pelo STJ
configuraria indevida supressão de instância e inovação recursal em sede
de habeas corpus.
Documento eletrônico VDA55905013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 262426b1-c3a0-4bd6-9b0d-71a152e1dca3

10. Afasta-se a alegação de ausência de fundamentação concreta nas
decisões de prorrogação das interceptações, porquanto o Juízo de primeiro
grau motivou a continuidade da medida na complexidade da investigação e
nos relatórios policiais que demonstravam a persistência da atividade
criminosa e a indispensabilidade do monitoramento para desarticular o
grupo, cabendo à Defesa, em caso de alegada omissão, provocar o
esclarecimento por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 619
do Código de Processo Penal.
11. Inexistindo nulidades nas diligências policiais ou nas interceptações
telefônicas e revelando-se autônomos os fatos julgados em relação a outra
ação penal, mantém-se a higidez do acórdão de origem e da condenação,
restando incabível a absolvição ou o reconhecimento de litispendência na
via estreita do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a
decisão que denegou a ordem de habeas corpus.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal realizada no contexto de operação policial estruturada,
com base em interceptações telefônicas judicialmente autorizadas que
indiquem, de forma específica, local, momento e pessoas envolvidos em
entrega de drogas, atende ao requisito de fundada suspeita e é válida.
2. Reconhecida a licitude da busca pessoal e do flagrante, não há falar em
aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada às provas
subsequentes produzidas na ação penal.
3. Os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, ainda que
apurados em uma mesma operação investigativa, são autônomos e
admitem punição separada quando referentes a condutas distintas, não
configurando bis in idem nem litispendência.
4. O Superior Tribunal de Justiça não pode apreciar, em habeas corpus,
alegada nulidade das interceptações telefônicas por extrapolação de prazo
legal quando a matéria não foi enfrentada pelo Tribunal de origem, sob
pena de supressão de instância e inovação recursal.
5. Decisões de prorrogação de interceptações telefônicas fundadas em
relatórios policiais que evidenciam a continuidade da atividade criminosa e
a necessidade da medida, em investigação complexa, atendem ao dever de
fundamentação, cabendo à parte suscitar omissões por meio de embargos
de declaração, nos termos do
do CPP.
art. 619
arts. 33, 35 e 42;
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006,
o; CPP,
Lei n. 9.296/1996, art. 5
art. 619.
STJ, AgRg no
rel.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.934.361/AP,
Min. Sebastião Reis Júnior, rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, Sexta
Turma, j. 21.10.2025, DJEN 19.12.2025; STJ, HC n.
rel. Min.
1.019.175/RS,
Og Fernandes, Sexta Turma, j. 25.11.2025, DJEN 28.11.2025; STJ,
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 3.037.203/TO,
Turma,
j.
04.11.2025,
DJEN
12.11.2025;
STJ,
AgRg
no
rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
AREsp n. 2.591.668/RJ,
03.06.2025, DJEN 10.06.2025; STJ, AgRg no HC n.
rel. Min.
1.014.432/SP,
Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 10.12.2025, DJEN 16.12.2025; STJ,
AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.969.599/RS,
Quinta Turma, j. 18.11.2025, DJEN 28.11.2025; STJ, AgRg no HC n.
Documento eletrônico VDA55905013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 262426b1-c3a0-4bd6-9b0d-71a152e1dca3

rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
1.025.793/RS,
DJEN
1/10/2025,
6/10/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 262426b1-c3a0-4bd6-9b0d-71a152e1dca3

AgRg no HABEAS CORPUS No 1081189 - MG(2026/0096627-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DANIEL RODRIGO SILVA FERREIRA
AGRAVANTE
: JULIO NOGUEIRA
ADVOGADOS
: ANTONIO SESTITO NETO - SP456293
RAPHAEL ALVES BERNINI - SP457538
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO POLICIAL COM
CORPUS
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. BUSCA PESSOAL. NULIDADES
PROBATÓRIAS. BIS IN IDEM. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental em habeas corpus impetrado em favor de condenados
pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da
, contra
Lei n. 11.343/2006)
acórdão do Tribunal de Justiça estadual que, em apelação criminal,
manteve a condenação e apenas reduziu as penas.
2. Fato relevante. Segundo a denúncia, no contexto da “Operação Narco
Zero II”, interceptações telefônicas judicialmente autorizadas revelaram que
um dos pacientes coordenou, com o corréu, a busca de 5g de crack por
intermédio de terceiro, que foi monitorado e preso em flagrante com a droga
em suas vestes, praticando tráfico de drogas em 6/11/2017.
3. Pedidos na impetração. A Defesa sustenta: (a) nulidade da busca
pessoal realizada no corréu utilizado para o transporte da droga, por
ausência de fundada suspeita; (b) ilicitude de todas as provas
subsequentes, com aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada;
(c) ocorrência de bis in
com ação penal anterior oriunda
idem/litispendência
da mesma operação (“Narco Zero II”), na qual os pacientes já teriam sido
condenados; (d) nulidade das interceptações telefônicas por extrapolação
do prazo legal, com ciclos de 16 dias; e (e) nulidade das prorrogações das
Documento eletrônico VDA55905240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:06
Código de Controle do Documento: b0dd8ae2-5666-4310-b102-0c85015c7665

interceptações por ausência de fundamentação concreta, alegando
“decisões-carimbo”.
4. O habeas corpus teve a ordem denegada em decisão monocrática no
Superior Tribunal de Justiça, o que motivou a interposição do presente
agravo regimental, no qual a Defesa apenas reproduz as alegações
originárias e requer a reconsideração da decisão ou seu julgamento pelo
órgão colegiado.
II. Questão em discussão
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada
no corréu que transportava a droga, no âmbito da “Operação Narco Zero II”,
é nula por ausência de fundada suspeita, ao argumento de que teria
decorrido apenas da reação do abordado ao avistar a viatura; (ii) saber se,
reconhecida a alegada nulidade da busca pessoal, todas as demais provas
produzidas na ação penal deveriam ser declaradas ilícitas por derivação
(teoria dos frutos da árvore envenenada); (iii) saber se há bis in idem ou
litispendência entre a presente ação penal, que apura tráfico de drogas
praticado em
e outra ação penal oriunda da mesma operação
6/11/2017,
que imputou aos pacientes o crime de associação para o tráfico (art. 35 da
; (iv) saber se é possível, em sede de habeas corpus no
Lei n. 11.343/2006)
STJ, reconhecer nulidade das interceptações telefônicas em razão de
suposta extrapolação do prazo legal de 15 dias previsto na
quando tal matéria não foi apreciada pelo Tribunal de
Lei n. 9.296/1996,
origem; (v) saber se as decisões judiciais que prorrogaram as
interceptações
telefônicas
carecem
de
fundamentação
concreta,
configurando “decisões-carimbo”, ou se atendem aos requisitos de
motivação, à luz da complexidade da investigação e dos relatórios policiais.
III. Razões de decidir
6. Reconhece-se a existência de fundadas razões para a busca pessoal
realizada no corréu, pois a diligência decorreu de investigação prévia
estruturada (“Operação Narco Zero II”), com interceptações telefônicas
judicialmente autorizadas que identificaram, com precisão de tempo, local e
pessoas envolvidas, a iminente entrega de drogas, de modo que a
abordagem não se baseou apenas no comportamento do abordado ao
avistar a viatura.
7. Considerada lícita a busca pessoal e o flagrante decorrente, afasta-se a
alegação de ilicitude por derivação das provas subsequentes, não se
aplicando a teoria dos frutos da árvore envenenada, pois o ato inicial de
apreensão da droga em poder do transportador mostra-se amparado em
justa causa e em investigação regular.
Documento eletrônico VDA55905240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:06
Código de Controle do Documento: b0dd8ae2-5666-4310-b102-0c85015c7665

8. Não se verifica bis in idem ou litispendência, porque a ação penal anterior
teve por objeto o crime de associação para o tráfico (art. 35 da
, enquanto a presente ação versa sobre fato específico
Lei n. 11.343/2006)
de tráfico de drogas praticado em
as denúncias descrevem
6/11/2017;
crimes autônomos, com elementos objetivos distintos (momento
consumativo, circunstâncias de tempo, lugar e sujeitos) e o tráfico individual
aqui tratado sequer foi objeto de julgamento na outra ação.
9. A tese de nulidade das interceptações telefônicas por extrapolação do
prazo legal de 15 dias não pode ser conhecida, porque não foi examinada
no acórdão de apelação do Tribunal de origem, inexistindo
prequestionamento; eventual omissão deveria ter sido sanada mediante
embargos de declaração, de modo que a análise direta pelo STJ
configuraria indevida supressão de instância e inovação recursal em sede
de habeas corpus.
10. Afasta-se a alegação de ausência de fundamentação concreta nas
decisões de prorrogação das interceptações, porquanto o Juízo de primeiro
grau motivou a continuidade da medida na complexidade da investigação e
nos relatórios policiais que demonstravam a persistência da atividade
criminosa e a indispensabilidade do monitoramento para desarticular o
grupo, cabendo à Defesa, em caso de alegada omissão, provocar o
esclarecimento por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 619
do Código de Processo Penal.
11. Inexistindo nulidades nas diligências policiais ou nas interceptações
telefônicas e revelando-se autônomos os fatos julgados em relação a outra
ação penal, mantém-se a higidez do acórdão de origem e da condenação,
restando incabível a absolvição ou o reconhecimento de litispendência na
via estreita do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a
decisão que denegou a ordem de habeas corpus.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal realizada no contexto de operação policial estruturada,
com base em interceptações telefônicas judicialmente autorizadas que
indiquem, de forma específica, local, momento e pessoas envolvidos em
entrega de drogas, atende ao requisito de fundada suspeita e é válida.
2. Reconhecida a licitude da busca pessoal e do flagrante, não há falar em
aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada às provas
subsequentes produzidas na ação penal.
3. Os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, ainda que
Documento eletrônico VDA55905240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:06
Código de Controle do Documento: b0dd8ae2-5666-4310-b102-0c85015c7665

apurados em uma mesma operação investigativa, são autônomos e
admitem punição separada quando referentes a condutas distintas, não
configurando bis in idem nem litispendência.
4. O Superior Tribunal de Justiça não pode apreciar, em habeas corpus,
alegada nulidade das interceptações telefônicas por extrapolação de prazo
legal quando a matéria não foi enfrentada pelo Tribunal de origem, sob
pena de supressão de instância e inovação recursal.
5. Decisões de prorrogação de interceptações telefônicas fundadas em
relatórios policiais que evidenciam a continuidade da atividade criminosa e
a necessidade da medida, em investigação complexa, atendem ao dever de
fundamentação, cabendo à parte suscitar omissões por meio de embargos
de declaração, nos termos do
do CPP.
art. 619
arts. 33, 35 e 42;
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006,
o; CPP,
Lei n. 9.296/1996, art. 5
art. 619.
STJ, AgRg no
rel.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.934.361/AP,
Min. Sebastião Reis Júnior, rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, Sexta
Turma, j. 21.10.2025, DJEN 19.12.2025; STJ, HC n.
rel. Min.
1.019.175/RS,
Og Fernandes, Sexta Turma, j. 25.11.2025, DJEN 28.11.2025; STJ,
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 3.037.203/TO,
Turma,
j.
04.11.2025,
DJEN
12.11.2025;
STJ,
AgRg
no
rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
AREsp n. 2.591.668/RJ,
03.06.2025, DJEN 10.06.2025; STJ, AgRg no HC n.
rel. Min.
1.014.432/SP,
Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 10.12.2025, DJEN 16.12.2025; STJ,
AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.969.599/RS,
Quinta Turma, j. 18.11.2025, DJEN 28.11.2025; STJ, AgRg no HC n.
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
1.025.793/RS,
DJEN
1/10/2025,
6/10/2025.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental em
interposto em favor de
habeas corpus
DANIEL RODRIGO SILVA FERREIRA e JULIO NOGUEIRA contra decisão em que
deneguei a ordem em
assim relatado
decisum
:
Trata-se de
com pedido liminar impetrado em benefício de
habeas corpus
DANIEL RODRIGO SILVA FERREIRA e JÚLIO NOGUEIRA no qual se
aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais (Apelação Criminal n.
).
1.0000.23.143636-1/001
Depreende-se dos autos que os pacientes foram condenados pela prática do
crime de tráfico de drogas (art. 33 da
. Segundo a
Lei n. 11.343/2006)
denúncia, no dia
mantinham em depósito e transportavam 5g
6/11/2017,
(cinco gramas) de crack. A conduta foi descoberta no âmbito da "Operação
Documento eletrônico VDA55905240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:06
Código de Controle do Documento: b0dd8ae2-5666-4310-b102-0c85015c7665

Narco Zero II", através de interceptações telefônicas indicando que
DANIEL coordenou a busca da droga com JÚLIO, utilizando Juliano Mafra
Naves para o transporte (e-STJ fls.
).
1.047/1.048
Em primeira instância, as penas foram fixadas acima do mínimo legal. O
Tribunal de origem, ao julgar o recurso de apelação, deu parcial provimento
à defesa para reduzir as reprimendas, fixando a pena de DANIEL em 5 anos
e 10 meses de reclusão (regime fechado) e a de JÚLIO em 5 anos e 10
meses de reclusão (regime semiaberto), conforme acórdão assim ementado
(e-STJ fl. 1.229):
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
PRELIMINAR: 2°, 3° E 4° APELANTES – LITISPENDÊNCIA – REJEIÇÃO –
MÉRITO: RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO CORRÉ –
IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA NÃO COMPROVADA – RECURSO
DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E
AUTORIA
COMPROVADAS
–
APLICAÇÃO
PRIVILEGIO
–
IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA – PENA-BASE – REDUÇÃO –
ARTIGO 42 LEI DE DROGAS – QUANTIDADE ÍNFIMA DROGAS –
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL E DADO PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.
1. Para a caracterização de litispendência é necessário que duas ou mais
ações sejam idênticas, ou seja, com as mesmas partes, mesmo pedido e
causa de pedir, o que não ocorre no presente caso. 2. Incabível decreto
condenatório se não houver prova segura e capaz de demonstrar a autoria
da apelada no delito. 3. Se a autoria e materialidade do crime de Tráfico de
Drogas restou comprovada pelo firme conjunto probatório, em especial os
depoimentos dos policias civis, não há que se falar em absolvição. 4.
Inviável a aplicação da benesse do Tráfico Privilegiado, uma vez que não
preenchidos os requisitos legais para sua concessão. 5. Inviável a
negativação da circunstância judicial prevista no artigo 42, da Lei de Drogas,
quando apenas a natureza da substância for fundamento e a quantidade de
droga apreendida se mostrar ínfima, devendo assim ser reduzida a pena-
base. 6. Não se mostra possível a redução da pena de multa quando esta
restou fixada em respeito aos princípios da proporcionalidade e em
consonância com a pena privativa de liberdade aplicada e, além disso, no
menor valor do dia-multa previsto em legislação. 7. Recurso ministerial
desprovido e recurso defensivo parcialmente provido.
Daí o presente
, no qual sustenta a defesa:
habeas corpus
a) Nulidade da busca pessoal realizada no corréu JULIANO MAFRA NAVES,
pois baseada apenas no fato de ele ter acelerado a bicicleta ao ver a viatura,
o que não configura "fundada suspeita" (e-STJ fls.
).
2.046/2.048
b) Ilicitude de todas as provas derivadas da busca pessoal ilegal (Teoria dos
Frutos da Árvore Envenenada), uma vez que a ação penal nasceu desse
flagrante e não de fonte independente (e-STJ fls.
).
2.049/2.050
c) Ocorrência de
, pois os pacientes já foram condenados pelos
bis in idem
mesmos fatos (mesmo contexto da Operação Narco Zero II) no processo
n. 0040729-62.2018.8.13.0693, devendo a conduta atual ser absorvida pela
condenação principal (e-STJ fls.
).
2.050/2.053
Documento eletrônico VDA55905240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:06
Código de Controle do Documento: b0dd8ae2-5666-4310-b102-0c85015c7665

d) Nulidade das interceptações telefônicas por extrapolação do prazo legal,
uma vez que foram realizados ciclos de 16 dias em vez dos 15 permitidos
pela
(e-STJ fls.
).
Lei 9.296/1996
2.054/2.059
e) Ausência de fundamentação concreta nas decisões que prorrogaram as
interceptações, tratando-se de "decisões-carimbo" que violam o Tema n. 661
do STF (e-STJ fls.
).
2.059/2.061
Diante dessas considerações, requer:
a) A concessão de liminar para suspender o mandado de prisão expedido
contra DANIEL RODRIGO SILVA FERREIRA (e-STJ fl. 2.063).
b) O reconhecimento das nulidades apontadas com a consequente
absolvição dos pacientes (e-STJ fl. 2.063).
c) Subsidiariamente, o reconhecimento da litispendência e a absorção da
pena deste processo pela do processo principal (e-STJ fl. 2.063).
É o relatório.
No presente agravo, repisa a parte as alegações originárias.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
A Corte de origem fundamentou seu entendimento nos seguintes termos (e-
STJ fls.
):
1.232/1.243
Inicialmente, cumpre ressaltar que Litispendência trata-se de instituto
recorrente na Teoria Geral do Processo e do Processo Civil [...] Após análise
dos processos, verificou-se que ambos decorreram do mesmo procedimento
investigatório, qual seja, “Narco Zero II”, entretanto foram instauradas Ações
Penais distintas, com Denúncias narrando crimes autônomos, com réus
diversos, praticados em local, data e hora diversos, inexistindo similaridade
entre as condutas. [...] Destaco que, o crime de Tráfico de Drogas apurado
“in casu” não foi julgado na “Narco Zero II”, tendo os fatos descobertos na
interceptação telefônica de data
servido para fundamentar a
06/11/2017
Denúncia em relação à Associação para o Tráfico de Drogas (art. 35, da Lei
n°
), não sendo o objeto da presente ação. [...] A autoria, ao meu
11.343/06
ver, é induvidosa quanto aos réus DANIEL, JÚLIO e JULIANO. [...] Em
Juízo, o investigador de polícia civil, Rodolfo Rosa Meurer, narrou que tal
fato foi desenrolado pela Operação “Narco Zero II”; que durante as
interceptações DIGO ligou para JUSSARA pedindo para que entrasse em
contato com JULIANO para que ele buscasse uma droga na obra de
Documento eletrônico VDA55905240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:06
Código de Controle do Documento: b0dd8ae2-5666-4310-b102-0c85015c7665

NOGUEIRA; que JULIANO precisaria repartir a droga e passar para outra
pessoa; que JUSSARA deu recado para JULIANO; que JULIANO foi à obra
de NOGUEIRA e pegou a droga; que estava monitorando o momento que
JULIANO passou de bicicleta; que foram atrás de JULIANO e o abordaram;
que encontraram uma quantidade de crack dentro da cueca de JULIANO [...]
Conforme se depreende, por intermédio de interceptação telefônica, os
policiais civis descobriram o crime de Tráfico de Drogas no dia 06/11/2017,
realizando monitoramento no suposto local em que Juliano iria buscar os
entorpecentes com Júlio. Ato contínuo, os policias abordaram Juliano
transportando a substância, qual seja, 5 g (cinco gramas) de “crack”,
prendendo-o em flagrante delito. Quanto, os réus Júlio e Daniel, os policias
acompanharam a conduta criminosa através de interceptação telefônica
judicialmente autorizada nos autos do processo n° 0040729-62.2018, para
apurar o crime de Associação para Tráfico de Drogas.
A autoria, ao meu ver, é induvidosa quanto aos réus DANIEL, JÚLIO e
JULIANO. [...] Em Juízo, o investigador de polícia civil, Rodolfo Rosa Meurer,
narrou que tal fato foi desenrolado pela Operação “Narco Zero II”; que
durante as interceptações DIGO ligou para JUSSARA pedindo para que
entrasse em contato com JULIANO para que ele buscasse uma droga na
obra de NOGUEIRA; que JULIANO precisaria repartir a droga e passar para
outra pessoa; que JUSSARA deu recado para JULIANO; que JULIANO foi à
obra de NOGUEIRA e pegou a droga; que estava monitorando o momento
que JULIANO passou de bicicleta; que foram atrás de JULIANO e o
abordaram; que encontraram uma quantidade de crack dentro da cueca de
JULIANO [...]
Conforme se depreende, por intermédio de interceptação telefônica, os
policiais civis descobriram o crime de Tráfico de Drogas no dia 06/11/2017,
realizando monitoramento no suposto local em que Juliano iria buscar os
entorpecentes com Júlio. Ato contínuo, os policias abordaram Juliano
transportando a substância, qual seja, 5 g (cinco gramas) de “crack”,
prendendo-o em flagrante delito. Quanto, os réus Júlio e Daniel, os policias
acompanharam a conduta criminosa através de interceptação telefônica
judicialmente autorizada nos autos do processo n° 0040729-62.2018, para
apurar o crime de Associação para Tráfico de Drogas.

Nulidade da busca pessoal realizada no corréu JULIANO MAFRA
NAVES
A defesa alega que a busca pessoal feita em JULIANO MAFRA NAVES
seria ilegal, pois teria ocorrido apenas porque ele acelerou a bicicleta ao ver a viatura.
No entanto, o que se vê nos autos é uma situação bem diferente. A abordagem não foi
um ato isolado ou sem motivo; foi o resultado de um monitoramento detalhado feito
pela Polícia Civil dentro da "Operação Narco Zero II".
Os policiais já sabiam, por meio de interceptações telefônicas autorizadas
pela Justiça, que haveria uma entrega de drogas naquele exato momento e local. Eles
ouviram as conversas, identificaram quem buscaria o entorpecente e onde isso
Documento eletrônico VDA55905240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:06
Código de Controle do Documento: b0dd8ae2-5666-4310-b102-0c85015c7665

aconteceria. Portanto, quando os agentes avistaram o réu na bicicleta, já possuíam
"fundada suspeita" baseada em investigação prévia e concreta, e não apenas em um
comportamento nervoso passageiro.
Dessa forma, a busca pessoal foi totalmente legítima. Havia informações
específicas e objetivas que indicavam que o acusado carregava drogas, o que acabou
se confirmando com a apreensão de
escondido em suas vestes. A atuação
crack
policial seguiu estritamente o que a lei e a jurisprudência exigem para casos de
flagrante delito precedidos de investigação.
Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL.
FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ESPECÍFICA. JUSTA CAUSA NA AÇÃO
POLICIAL. AGRAVO PROVIDO.
1. A validade da busca pessoal está condicionada à existência de fundadas
suspeitas, amparadas em situação fática que denote, diante das
peculiaridades e dinâmica dos acontecimentos próprios da diligência policial,
clareza e objetividade quanto à posse, por parte do investigado, de objeto
que constitua corpo de delito.
2. No caso concreto, a busca pessoal empreendida foi evidentemente
precedida de fundadas razões, uma vez que a diligência foi realizada com
base em denúncia anônima específica e detalhada, a qual amparou a
fundada suspeita de que o acusado estaria na posse de material ilícito.
[...]
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
AREsp n. 2.934.361/AP,
relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
21/10/2025,
19/12/2025.

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
DOMICILIAR E PESSOAL. FUNDADAS
RAZÕES. NÃO CONHECIMENTO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da repercussão geral,
estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando
flagrante delito.
2. As buscas pessoal e domiciliar foram precedidas de fundadas razões,
uma vez que os policiais receberam informações específicas sobre a
existência de venda de entorpecentes por indivíduo na residência do
paciente.
3. A busca domiciliar foi justificada pela situação de flagrante delito,
corroborada pela apreensão de 90 g de cocaína, 12 porções de maconha,
uma balança e R$ 1.156,00 em dinheiro.
[...]
Documento eletrônico VDA55905240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:06
Código de Controle do Documento: b0dd8ae2-5666-4310-b102-0c85015c7665

Presentes as fundadas razões que amparam a atuação policial, conforme
precedentes.
[...]
(HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado
1.019.175/RS,
em
DJEN de
)
25/11/2025,
28/11/2025.

Ilicitude de todas as provas derivadas da busca pessoal ilegal
Quanto à tese de que todas as provas do processo seriam nulas por
derivarem de uma busca pessoal supostamente ilegal, tal argumento não se sustenta.
Como já demonstrado na análise anterior, a abordagem policial e a revista pessoal
foram realizadas de forma lícita, amparadas em razões extraídas de uma investigação
em curso.
Considerando que a busca pessoal foi considerada válida e legítima, não há
que se falar em "frutos da árvore envenenada" ou contaminação das demais provas. A
legalidade do ato inicial de apreensão da droga em flagrante mantém a validade de
todo o conjunto probatório que se seguiu e que fundamentou a condenação.
Portanto, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida na origem da
prova, a tese de ilicitude por derivação encontra-se inteiramente prejudicada.
Ocorrência de bis in idem
A defesa sustenta que haveria
, ou seja, uma dupla punição pelos
bis in idem
mesmos fatos, alegando que os réus já foram condenados no Processo n. 0040729-
62.2018.8.13.0693. Contudo, a análise dos autos revela que as ações penais tratam de
crimes e contextos distintos, embora originados da mesma operação investigativa.
Enquanto o outro processo tratou do crime de associação para o tráfico (art.
35 da Lei n.
), a presente ação foca especificamente no crime autônomo
11.343/2006
de tráfico de drogas ocorrido no dia
São condutas independentes, com
6/11/2017.
momentos consumativos e elementos próprios. A jurisprudência é clara ao permitir a
punição separada por tráfico e por associação, sem que isso configure repetição
indevida.
Além disso, o Tribunal de origem destacou que as denúncias narram crimes
autônomos, com réus diversos e circunstâncias de tempo e lugar que não se
confundem. Assim, a condenação aqui imposta não se mistura com a do processo
anterior, tratando-se de uma resposta penal a um fato criminoso específico que não foi
objeto de julgamento na outra ação.
A propósito:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REMIÇÃO DE
PENA POR ESTUDO. ARTIGO 126, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL C/C
ARTIGO 3o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO N. 391, DE
Documento eletrônico VDA55905240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:06
Código de Controle do Documento: b0dd8ae2-5666-4310-b102-0c85015c7665

DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ.
10/05/2021,
APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS - ENCCEJA - ENSINO
FUNDAMENTAL.
POSSIBILIDADE.
APENADO
ANTERIORMENTE
BENEFICIADO COM REMIÇÃO DE PENA PELA FREQUÊNCIA A CURSO
REGULAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NO ESTABELECIMENTO
PRISIONAL. MESMO NÍVEL DE ENSINO. IRRELEVÂNCIA. FATOS
GERADORES DIVERSOS. DUPLICIDADE NÃO CONFIGURADA.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Como é cediço, "a finalidade do instituto da remição é estimular o estudo e
a reabilitação social dos apenados, independentemente de eventuais
motivações pessoais do apenado para realizar os estudos" (
Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
REsp n. 2.172.280/RS,
em
DJEN
.
10/12/2024,
16/12/2024)
[...]
5. Nessa linha de intelecção, o indevido bis in idem somente se configura se
o fato gerador para a concessão da remição por estudos for o mesmo, isto é,
se envolver uma segunda aprovação no mesmo exame, em relação às
mesmas matérias, para o mesmo nível de ensino, o que não é o caso dos
autos. Precedentes.
[...]
8. Ocorre que, conquanto tenha o recorrente se dedicado ao mesmo nível de
ensino por duas vezes, os fatos geradores das remições não são os
mesmos, tendo em vista a forma de estudo diversa adotada em cada
oportunidade: para ser aprovado parcialmente no ENCCEJA - ensino
fundamental, estudou por conta própria, ao passo que, na remição por
atividade regular de ensino fundamental, no cárcere, a modalidade de ensino
envolveu acompanhamento, com controle de horas e certificado de
conclusão. Assim, não há falar em bis in idem, devendo ser restabelecida a
remição por estudo fundada na aprovação parcial no ENCCEJA - ensino
fundamental.
[...]
(
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 3.037.203/TO,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/11/2025,
12/11/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO
CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
[...]
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.591.668/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
)
3/6/2025,
10/6/2025.

Nulidade das interceptações telefônicas por extrapolação do prazo legal
Documento eletrônico VDA55905240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:06
Código de Controle do Documento: b0dd8ae2-5666-4310-b102-0c85015c7665

Sobre a alegação de que as interceptações telefônicas seriam nulas por
terem sido realizadas em ciclos de 16 dias, extrapolando o limite de 15 dias da Lei n.
verifica-se que tal questão não pode ser analisada por esta Corte. Ao
9.296/96,
examinar o acórdão de apelação proferido pelo Tribunal de origem, percebe-se que
essa tese específica não foi enfrentada nem decidida naquela instância.
O fato de o Tribunal de origem não ter se manifestado sobre esse ponto
impede que o STJ o faça agora, sob pena de configurar supressão de instância. Se a
defesa entendia que havia uma omissão no julgamento da apelação, deveria ter
apresentado o recurso cabível no momento oportuno perante aquele Tribunal para
sanar a falha.
Como a matéria não foi debatida no acórdão recorrido, trata-se de uma
inovação recursal que não admite conhecimento nesta fase processual. Portanto, a
tese de nulidade por excesso de prazo nas interceptações deve ser refutada por falta
de prequestionamento e impossibilidade de análise direta.
Nessa mesma linha de intelecção, os seguintes precedentes:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE
CONCRETA.
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a
ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante,
decretada pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação
para o tráfico.
[...]
7. A alegação de negativa de participação, baseada em depoimento de
corréu, não pode ser conhecida, por configurar inovação recursal.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta
1.014.432/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
10/12/2025,
16/12/2025.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE
VISITAÇÃO.
PARCIAL
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL
QUANTO À SUBMISSÃO DO CASO AO JUÍZO DA INFÂNCIA E DA
JUVENTUDE. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECONHECIDO O DIREITO DO
FILHO MENOR DE VISITAR O PAI ENCARCERADO.
X, DA LEP.
ART. 41,
PONDERAÇÃO DE INTERESSES. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E
Documento eletrônico VDA55905240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:06
Código de Controle do Documento: b0dd8ae2-5666-4310-b102-0c85015c7665

DO ADOLESCENTE.
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO
ART. 227
REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A decisão agravada autorizou visitas do filho de 4 anos ao apenado,
sempre acompanhado de responsável legal, em consonância com o art. 41,
X, da Lei de Execução Penal e com regulamentação administrativa
específica, mediante condicionantes protetivas, compatibilizando o direito de
visitação com a proteção integral prevista no
da Constituição
art. 227
Federal.
2. Parcial conhecimento do recurso. O pleito de submissão da autorização
ao Juizado da Infância e da Juventude configura inovação recursal, por não
ter sido apreciado na decisão agravada nem deduzido nas razões anteriores,
sendo inadmissível em agravo regimental.
[...]
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.969.599/RS,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/11/2025,
28/11/2025.

Ausência de fundamentação concreta nas decisões que prorrogaram
as interceptações
Por fim, a defesa questiona a validade das decisões que prorrogaram as
interceptações
telefônicas,
afirmando
que
seriam
"decisões-carimbo"
sem
fundamentação concreta. No entanto, observa-se que as prorrogações foram
devidamente justificadas pela complexidade da investigação e pela necessidade de
continuidade do monitoramento para desarticular o grupo criminoso.
O Magistrado de primeiro grau, ao autorizar as prorrogações, baseou-se nos
relatórios policiais que demonstravam a persistência da atividade ilícita e a importância
da prova para o esclarecimento dos fatos. Não se trata de decisões genéricas, mas de
atos judiciais que acompanharam o desenrolar da "Operação Narco Zero II",
fundamentados na indispensabilidade da medida.
Vale ressaltar que, se houvesse qualquer omissão real ou falta de clareza
nessas decisões, a defesa deveria ter provocado o esclarecimento por meio de
embargos de declaração, conforme prevê o Código de Processo Penal. No contexto
apresentado, as decisões atendem aos requisitos legais e constitucionais, não
havendo violação ao entendimento dos Tribunais Superiores.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
ALEGAÇÃO DE NULIDADES. PRELIMINARES ARGUIDAS EM SEDE DE
APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. NÃO OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
INFRINGENTES.
FINALIDADE
LIMITADA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55905240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:06
Código de Controle do Documento: b0dd8ae2-5666-4310-b102-0c85015c7665

1. Diante de eventual omissão em acórdão, o meio processual adequado
para suscitar o complemento ou esclarecimento da decisão é o embargo de
declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 619
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
1.025.793/RS,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1o/
DJEN de
)
10/2025,
6/10/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
ALEGAÇÃO DE NULIDADES. PRELIMINARES ARGUIDAS EM SEDE DE
APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. NÃO OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
INFRINGENTES.
FINALIDADE
LIMITADA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Diante de eventual omissão em acórdão, o meio processual adequado
para suscitar o complemento ou esclarecimento da decisão é o embargo de
declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 619
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
1.025.793/RS,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1o/
DJEN de
)
10/2025,
6/10/2025.
Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:06
Código de Controle do Documento: b0dd8ae2-5666-4310-b102-0c85015c7665

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0096627-4
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.081.189 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0127049522017 01270495220178130693 0693170127049 0693180023717
10000231436361001 10000231436361002 10000252110721000
10000252110721001 10000261138291000 10693180040729001 127049522017
1270495220178130693 693170127049 693180023717
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: RAPHAEL ALVES BERNINI
ADVOGADOS
: ANTONIO SESTITO NETO - SP456293
RAPHAEL ALVES BERNINI - SP457538
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: DANIEL RODRIGO SILVA FERREIRA
PACIENTE
: JULIO NOGUEIRA
CORRÉU
: JULIANO MAFRA NAVES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DANIEL RODRIGO SILVA FERREIRA
AGRAVANTE
: JULIO NOGUEIRA
ADVOGADOS
: ANTONIO SESTITO NETO - SP456293
RAPHAEL ALVES BERNINI - SP457538
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542641550;0;0<50830@
2026/0096627-4 - HC 1081189 Petição : 2026/0032013-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:35:06
Código de Controle do Documento: 4196EB4C-6A9A-4B82-B234-797BACD0F340